Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-95.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002936-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CLÁUDIO ANTÔNIO DO CARMO DA SILVA (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE
PERMANECEU
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
POR CERCA DE
4
(QUATRO)
ANOS
, NÃO SENDO LOCALIZADO NO
S
ENDEREÇO
S

FORNECIDOS
–
2.

PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGEM CRIMINAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– D
ECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO
–
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – O
RDEM DENEGADA.

1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores
da
prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou a sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele se encontra em local incerto e não sabido
há
aproximadamente
4 (
quatro
)
anos
, não tendo sido localizado, após inúmeras diligências, no
s
endereço
s

fornecidos
por ele
.

2.
“
Embora arquivados alguns procedimentos criminais, ante a extinção da punibilidade e absolvição pela falta de provas suficientes para condenação, a valoração do risco de reiteração não se confunde com reincidência, mas exclusiva apreciação judicial da prova, podendo-se admiti-lo mesmo sem o trânsito em julgado de condenações prévias - e
revalorar
a prova não é cabível no habeas corpus. 3. Nenhuma nulidade se dá pela admissão de risco de reiteração a quem é criminalmente perseguido reiteradas vezes, embora sempre presumidamente inocente
”
. (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
H
abeas Corpus n
.
324372/
SC).

3
. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Glauco Jos
é
Carneiro Ferreira

em favor de
Cláudio Antônio d
o Carmo
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora
o
Juízo
da 12ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que

o
paciente
,

teve
a
sua prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2º II, do Código Penal) ocorrido no dia 1
5
de
maio de 20
11
tendo como vítima
Elinei
Hungria Leite
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
0009875-02.2011.8.11.0042
, em trâmite no juízo mencionado.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais fa
voráveis, tem residência fixa,
trabalho lícito
.

E
, além disso,
“
possui duas filhas menores de idade (
Laysa
Gabriele Figueiredo Rosa Silva – 5 anos e
Luany
Figueiredo Rosa da Silva), de modo que, não se furtará da aplicação da lei penal
”
.

Aduz que é
“
desarrazoada a imposição da medida gravosa de prisão preventiva, notadamente pelo fato de inexistir a situação que atualmente justifica à aludida decretação e manutenção da prisão preventiva
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão
preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedidode urgência foi indeferidopor intermédio das razões encontradiças no

ID

158415677
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID
159634697
, ressaltando que a prisão do paciente foi
decretada
,
e
depois
mantida na decisão de pronúncia,
com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
159890676
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão decretou
a

manteve
a prisão preventiva do paciente
e daquela que a manteve
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
dos referidos éditos judiciais
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam,
pois é possível observar que
o juízo de primeiro grau embasou-se
em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e est
ão
motivada
s
conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
Trata-se de apreciar denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de Cláudio
Antonio
do Carmo da Silva, vulgo "Zinho* pela prática da conduta tipificada no art. 121, $2°, inciso Il, do Código Penal.

Verificada a presença das formalidades processuais estabelecidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal,
RECEBO
a denúncia ofertada pelo e. representante ministerial em face de
CLÁUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA
, vulgo "
ZINHO
" e determino a citação do acusado para, querendo, apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal.

Advirta-se ao denunciado de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário (art. 406, §3°, CPP).

O Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina o Provimento
n.°
30/2008-CGJO, indagando ao acusado se pretende constituir advogado ou deseja que lhes seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.

Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já,
nomeio
a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 408 do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

Determino ainda, a comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de onde se originou o inquérito, em estrita observância do item 7.5.1, IV da CNGC.

Expeça-se ofício aos cartórios criminais e distribuidores desta Comarca e de Várzea Grande/MT solicitando informações por meio de certidões acerca da existência de processos criminais instaurados contra os denunciados, eventuais condenações e a data do seu trânsito em julgado.

Oficie-se também ao Instituto Estadual e Nacional de Identificação solicitando folhas de antecedentes criminais em nome dos denunciados.

Verifica-se ainda que o Ministério Público, em consonância com a representação da autoridade policial, pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado.

Consta nos autos que o denunciado apresenta alta periculosidade quando em livre circulação no meio social.

Outrossim,
em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, conforme
aenxo
, verifico que o mesmo é costumeiro na prática delitiva, o que demonstra a necessidade
do
mesmo ter sua liberdade
restringida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
.

Diante destas considerações, verifica-se a presença na integra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a fim de contribuir para o resguardo da ordem social,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
CLÁUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA
, vulgo "
ZINHO
", devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
encaminhando-os
para imediato cumprimento.
[...].

(ID
158224679 – p. 7/8
).
Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

[...]
Noutro vértice, analisando a prisão preventiva do acusado, concluo que ela deve ser mantida, pelos mesmos motivos expostos na decisão que a decretou, pois
não ocorreu nenhum fato novo que justifique a mudança de posicionamento, tampouco juntados outros documentos capazes de desconstituir a idônea fundamentação da aludida decisão
.

Ao propósito, vislumbra-se através do id. 59755299 que
o acusado possui registros criminais, inclusive responde a outro processo de igual natureza em que já foi pronunciado e com data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Juri para data próxima (dia 11 de maio de 2022), como se pode observar na ação penal com numeração única 0013188-39.2009.8.11.0042 (id. 79111888).

Naquela oportunidade, reconhecido o preenchimento dos dois requisitos primordiais da custódia cautelar (fumus delicti
comissi
) e
o periculum
libertatis
, esse consubstanciado, especialmente, na garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade efetiva do réu, sobressaída do motivo, da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e do “modus operandi”, o que, aliado aos seus antecedentes criminais, justifica seja ele mantido sob custódia Estatal, para acautelar o meio social e evitar a reprodução de fatos criminosos, estimulado pela aparente impunidade.

Mister se faz reforçar que, neste feito, o réu foi denunciado por ter praticado, em tese, o crime de homicídio qualificado (id. 59755292), ou seja, delito relativo ao bem maior
que É
A VIDA e a gravidade concreta do crime fundamenta, sim, a manutenção da custódia cautelar no interesse da sociedade, segundo entendimento pacificado na doutrina e nos Tribunais Pátrios.

Por oportuno, colha-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado:

[...]

Por outro lado, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade, desde que presentes nos autos outros elementos que recomendem a custódia cautelar, como
no caso em apreço, haja vista que a prisão preventiva foi decretada no dia 22 de janeiro de 2018 e somente em meados de fevereiro de 2022 foi possível efetuar a prisão cautelar do acusado, bem como diante da reiteração delitiva tenho pela ineficiência da aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

[...]

Desse modo, forçoso concluir que
a liberdade do réu constituirá mais uma ameaça à sociedade, pois, tudo indica que prosseguirá na execução de atos delituosos, estimulado não só pela aparente impunidade, mas também e principalmente, por sua personalidade deformada, aparentemente evidenciada da conduta que neste feito lhe são irrogadas somados aos antecedentes maculados, o que deve ser reprimido para evitar que a sociedade fique, ainda mais, refém da criminalidade.

Há ainda evidências de que, se colocada em liberdade antes do julgamento criminal poderá fragilizar a instrução processual, uma vez que a instrução sequer começou e a garantia da ordem pública ou até mesmo colocá-la em risco (fundado receio da prática de novos delitos), e isso também legitima a adoção da medida prisional acautelatória, com base no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
.

Nesse sentido, consigne-se que o Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense, em recente uniformização de jurisprudência (Nº 101532/2015), sedimentou que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Desta forma, sem qualquer alteração das ocorrências já analisadas, entendo prudente neste momento, deixar de aplicar as medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP em virtude de serem insuficientes para a prevenção e resguardo da ordem pública,
razão pela qual indefiro o pleito de revogação e mantenho a prisão preventiva do acusado Claúdio
Antonio
do Carmo da Silva até ulterior deliberação deste Juízo
.
[...].

(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ID
158224682, p. 19/23
).
Destacamos

Sentença de pronúncia, mantendo
a prisão preventiva do paciente

[...] Com relação ao pedido de revogação da prisão do acusado, o mesmo não comporta acolhimento, pois no caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar está adequadamente motivada, que demonstrou, com base em elementos concretos, evidenciadas pelas
circunstâncias da conduta criminosa
, somada ao
fato de estar foragido
, bem como a
possibilidade de reiteração
delitiva, na medida em que possui antecedentes criminais
,
recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.
[...]
.
(
Trechos da sentença de pronúncia, ID 158224687
)
.

Destacamos

Depreende-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que
o
seu prolator justificou a necessidade de decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente para
garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele
e diante da
sua contumácia delitiva; bem como para
assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que
“
a prisão preventiva foi decretada no dia 22 de janeiro de 2018 e somente em meados de fevereiro de 2022 foi possível efetuar a prisão cautelar do acusado
”
.

(ID
158224682, p. 19/23
)

Não obstante a impetrante tenha consignado que
“
o Paciente
possui advogado constituído nos autos e respondeu a todos os comandos judiciais, assim, não há falar que está foragido
”
,

extrai-se
destes
autos que por inúmeras vezes houve a tentativa de
sua
citação
na
ação penal em referência, todavia, todas
às
vezes sem
êxito
.

A
lém
do mais
, em cumprimento a um dos mandados de prisão, a Polícia
Judiciária
Civil
fez a
s
seguinte
s
afirmaç
ões
:

[...] Em razão do Decreto Preventivo Nº 580913, expedido pela 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, em desfavor de CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA, esta equipe, depois das diligências de praxe, não logrou êxito em localizar o referido indivíduo.

Convém ressaltar que, dentre as diligências realizadas, constatou-se que tal indivíduo não se encontra no endereço constante do Mandado de Prisão
.

Relata-se que ainda que seus familiares obstruem o trabalho dos investigadores, tentando de todas as formas desviar e sempre informando localidades do procurado em questão
. [...]
(Relatório Policial, ID 158224680, p. 52)
.
Destacamos

No que diz respeito ao
endereço fornecido pelo paciente, em s
eu pedido de revogação da prisão preventiva, de 24 de maio de 2018, pela Defensoria Pública
, é imperioso registrar que o oficial de justiça Wendel Lacerda Oliveira dirigiu-se ao local, no dia 15 de julho de 2019, não
conseguindo
localizar o
imóvel
ou o
favorecido
,
afirmando
que
“
com o intuito da realização do ato, busquei informações do início ao final do logradouro, o qual possui mais de 300 (trezentos) metros, porém, não obtive parâmetro sobre o imóvel bem como a pessoa do réu
”
. Ademais, o referido servidor público
, informou que o número de telefone
f
ornecido
pelo beneficiário
“
não corresponde a nenhuma linha habilitada
[...]
”
razão pela qual “
se encontra o r
éu em tela
em tela com relação ao endereço indicado, em lugar incerto e não sabido
”
.

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que o fato de o paciente ter se dirigido até a Defensoria Pública para
solicitar que fosse formulado pedido de

revogação da sua prisão preventiva, em 18 de maio de 2017 (declaração constante no ID 158224680, p. 23),
comprova
que ele
tinha
conhecimento a existência da ação penal em referência
.

A
lém
do mais
, é importante registrar que ele não foi encontrado no endereço fornecido naquela ocasião, de
monstrando
que preferiu manter
-se
oculto
,
situação que denota
a
sua clara tentativa de furtar-se de aplicação da lei penal.

A esse respeito, é sabido que em determinadas situações, como a não localização do réu, a sua ausência do distrito da culpa e a fuga propriamente dita (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia preventiva do paciente
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a xingar e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no peito do lado direito, desferidas pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias
destacaram
a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos
do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
.
4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

Destacamos

Aliás, não foi por outra razão
que este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado Orientativo n. 26, com a seguinte redação: “
A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

De mais a mais,
não se pode olvidar que,
somente após o cumprimento do mandado
de prisão
foi possível citar o paciente (23.2.2022) para dar prosseguimento à instrução processual, oportunidade na
qual ele informou não
ter advogado
constituíd
o
, pleiteando
a
nomeação de
d
efensor
p
úblic
o
,
cujo profissional,
apresentou resposta à acusação em 11 de março de 2022.

Por outro lado,
quanto à alega
ção
do
impetrante
de que

“
em relação aos antecedentes criminais do Paciente - id 59755294 (pág. 109/110), notadamente o processo 0013188- 39.2009.8.11.0042, o Paciente foi ABSOLVIDO, não se olvidando que a época dos
fatos - 15/05/2011, em relação aos demais processos, o Paciente era primário
”,
verifica-se das folhas de antecedentes criminais constantes no ID
158224679, p. 77, que
, aquela não era a única passagem criminal d
o
favorecido
, que respond
ia
também
pelos delitos de tentativa de furto
,
porte
e posse
ilegal de
arma de fogo de uso permitido.

No entanto, embora os
demais processos tenham sido arquivados, seja pela absolvição do paciente
seja
por ter sido declarada extinta a sua punibilidade,
é
imperativo asseverar
que o risco de reiteração delitiva não se confunde com a agravante da reincidência
.

E
, nesse sentido
, eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do paciente, diante da reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2.
Embora arquivados alguns procedimentos criminais, ante a extinção da punibilidade e absolvição pela falta de provas suficientes para condenação, a valoração do risco de reiteração não se confunde com reincidência, mas exclusiva apreciação judicial da prova, podendo-se admiti-lo mesmo sem o trânsito em julgado de condenações prévias - e
revalorar
a prova não é cabível no habeas corpus.
3. Nenhuma
nulidade se dá pela admissão de risco de reiteração a quem é criminalmente perseguido reiteradas vezes, embora sempre presumidamente inocente. 4. Habeas corpus denegado
. (STJ - HC: 324372
/
SC 2015/0117931-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2015)

Acerca da manutenção da prisão
provisória pa
ra evitar a reiteração delitiva
do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Mas se isso não bastasse,
ainda que afastada a fundamentação quanto à reiteração delitiva do
paciente, persiste a justificativa do seu decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco de fuga.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do
processo
originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do
referido

Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente, além de ele ter
permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente 4 (quatro) anos
, ficou demonstrada a necessidade da restrição provisória de sua liberdade para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

É
nec
essário ressaltar
, também,
que, embora o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Sendo assim,
a despeito de o
impetrante sustent
ar
que, no caso destes autos, não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que é suficiente a
imposição das medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
o paciente tem predicados pessoais favoráveis
;
e que a sua presença é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, faz-se necessário repetir que a sua custódia cautelar foi decretada de forma fundamentada, tendo, ademais, seu prolator, justificado
a
sua decretação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cláudio Antônio do Carmo da Silva
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023